Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-14.2021.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Débitos prescritos. Matéria incontroversa. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida do Serasa. Já prescritos os débitos, descabe ao credor a cobrança por via judicial ou extrajudicial. Precedentes deste E. TJSP. Declaração de inexigibilidade dos débitos. Por conseguinte, determinação de cessação de

Ementa:
Apelação. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos. Débitos prescritos. Matéria incontroversa. Dívidas que constam em consulta ao portal de negociação de dívida do Serasa. Já prescritos os débitos, descabe ao credor a cobrança por via judicial ou extrajudicial. Precedentes deste E. TJSP. Declaração de inexigibilidade dos débitos. Por conseguinte, determinação de cessação de quaisquer cobranças em relação às dívidas objeto da demanda. Astreintes necessárias e que devem ser mantidas. Valor da multa cominatória que não comporta minoração. Ônus sucumbenciais corretamente fixados. Sentença mantida. Recurso não provido.